Tribunal: STF
Processo: Rcl 45673
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 81ª Vara do Juízo do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001183-60.2020.5.02.0081, que deferiu a tutela provisória e determinou a retirada de notícia relacionada à parte beneficiária do site do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, parte reclamante. 
    Alega-se que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 130, sustentando que a liberdade de imprensa e de comunicação está assegurada pela Constituição da República de 1988. 
    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista apresentada pelo beneficiário em face da parte reclamante. Esclarece que o autor da ação subjacente respondeu a processo administrativo e que, diante dos fatos apurados, aplicou-se ao servidor a pena de demissão a bem do serviço público.
    O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP – optou por publicar no site oficial da autarquia uma nota de esclarecimento sobre a referida demissão, fato a ensejar o pedido de tutela provisória de urgência para a retirada imediata da postagem do sítio eletrônico da autarquia. 
    O Juízo reclamado considerou o compromisso da autarquia em prestar esclarecimentos aos seus integrantes, contudo, pontuou a necessidade de preservação da imagem do trabalhador envolvido. Dessa forma, determinou a retirada da notícia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. 
    Acredita-se que, em assim proceder, o juízo reclamado violou o decidido na ADPF 130. Sustenta-se que, ao julgar o citado processo paradigma, “foi firmada a primazia da liberdade de expressão, necessário para o adequado exercício de uma pletora de outros direitos fundamentais insertos na Carta Constitucional de 1988. Dentre as facetas da liberdade de expressão estão os direitos de manifestação do pensamento, de informar e comunicacional, patentemente violados pela decisão reclamada” (eDoc 1, p. 6).
    Entende-se restar demonstrado o caráter censório dos atos impugnados e a violação da autoridade da decisão emanada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 130, requerendo, liminarmente, a imediata suspensão dos atos reclamados e, no mérito, a cassação dos ato ora impugnado. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.
    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.
    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.
    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).
    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 
    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.
    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:
    “(i) veracidade do fato;
    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;
    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;
    (iv) local do fato;
    (v) natureza do fato;
    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;
    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e
    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”
    In casu, da detida análise da argumentação elaborada pela decisão reclamada, verifica-se que a fundamentação ali apresentada não tratou de qualquer dispositivo da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967). Articulou-se tão somente com a liberdade de manifestação e expressão e a possibilidade da existência de abusos no exercício de tais liberdades, cotejando com a proteção constitucional da dignidade, da honra e da imagem. Ou seja, a partir da análise dos fatos apresentados, o magistrado, na origem, socorreu-se dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais elencados nos arts. 5º e 220 da Constituição da República, para acolher a medida liminar pleiteada. Confira-se (eDoc 13, p. 11): 
    “É certo que o direito à informação, como desdobramento do direito à liberdade de expressão (art. 5º, XIV, XXXIII e art. 220, ambos da Constituição da República), possui índole de direito fundamental e primazia sobre outros direitos, na medida em que essencial para garantia plena da democracia. Nada obstante, encontra limites em outros valores de igual estatura constitucional, tais como o direito à honra, à imagem e à privacidade (art. 5º, X, da Constituição da República). 
    Nesse contexto, muito embora uma entidade do porte do reclamado possua compromisso de prestar esclarecimentos aos seus integrantes, não pode fazê-lo de forma a expor a imagem do trabalhador envolvido, especialmente quanto a fatos que ainda não foram provados em processo criminal, tampouco em processo administrativo. 
    Cediço que os acontecimentos narrados são graves e devem ser investigados e, justamente por isso, não devem ser objeto de propagação explícita pelo empregador antes mesmo da existência de certeza sobre sua ocorrência. Daí se extrai que o comunicado veiculado tem potencialidade lesiva no que tange à imagem/honra do autor, especialmente no tocante ao exercício de suas atividades profissionais, pois lança estigma de culpa antes mesmo de o órgão responsável pelos demais processos administrativos e do Poder Judiciário terem concluído as análises que lhes cabem acerca das acusações, com respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.”
    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pela decisão liminar, a ordem de suspensão da publicação não constitui censura prévia, mas resguarda a imagem do reclamante como dever inalienável e indelegável de resguardar “o devido processo legal e a ampla defesa”. O processo, inclusive, tramita em segredo de justiça.
    Dessa forma, a decisão que determinou a retirada da nota de esclarecimento, nos termos em que foi escrita, não se fundamentou na Lei de Imprensa, objeto de julgamento da ADPF 130, mas na Constituição da República e na análise do conjunto fático probatório dos autos. Assim, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADPF, porquanto a decisão reclamada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    Com o propósito de aclarar a discussão, impõe-se consignar que a ADPF 130, apesar de tratar da liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de censura prévia, não esgotou – e nem poderia – a matéria. Seu julgamento circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, não se permitindo que se potencialize, de forma ampla, geral e irrestrita, sua ratio decidendi para abarcar situações não previstas ou dessemelhantes. 
    Desse modo, apesar da presente controvérsia tangenciar algumas matérias tratadas na ADPF 130, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 23731-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.09.2017) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.08.2017)
    No mesmo sentido, leciona o Ministro Celso de Mello:
    “O certo é que, na ADPF n. 130, o STF não proibiu que medida judicial protegesse direitos de personalidade agredidos injustamente, conforme assim o sentiu o juiz de primeiro grau, em matéria publicada na Internet. Torna-se pertinente, então, a inteligência consolidada, que tem por inadmissível que a reclamação se converta num “atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 22.2.2013).
    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação. De modo que a reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação.
    Reitero, por fim, ser assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio. Confira-se com as ementas de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19687-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 7699-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.201)
    Diante de todo o exposto, tendo em vista a jurisprudência consolidada do Supremo quanto ao tema, com base nos arts. 21, §1º e art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente